Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702367-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A RECORRIDO: KLEITON SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE PACIENTE. MÉDICO. HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO HOSPITAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica travada pelas partes - hospital particular e paciente - atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço médico em que o nosocômio atua como fornecedor do serviço e a paciente como sua destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade de hospital é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima. Inteligência do art. 14 do CDC. 3. Demonstrada a falha na prestação do serviço médico executado, porquanto o laudo pericial atesta que uma enfermeira aplicou dose do medicamento, que aqui é indicado como noradrenalina, numa dosagem cem vezes maior do que a dosagem permitida para o caso aumentou a hemorragia, houve broncoaspiração e, ao final, a paciente veio a falecer. 4. Por outro lado, a conduta do médico cirurgião foi adequada, pois durante o ato cirúrgico não foram relatadas ocorrências que pudessem guardar qualquer nexo de causalidade com a morte da paciente, e somente depois de encerrada a cirurgia e feito o trabalho do cirurgião, é que ocorreu a falha do hospital. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de nexo causal entre sua conduta e o óbito da paciente, bem como ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto para infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que restou demonstrada a falha na prestação do serviço hospitalar a ensejar sua responsabilização pelo óbito da paciente, no caso em exame, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017